Tribunal: TJPA
Processo: 0854220-20.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854220-20.2020.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO CORREA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Com razão o embargante. A despeito do desprovimento dos aclaratórios da parte contrária por evidente equívoco restou consignado no texto do aresto o provimento.

2. Destarte, no texto do acórdão onde se “conhecer e dar provimento” leia-se: conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. 03ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 06.02.2023 a 13.02.2023.

Data e hora registrada eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0854220-20.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA BRAGA REIS (OAB/PA 17.608)

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO CORREA

ADVOGADAS: WALERIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE (OAB/PA 10.314) e OUTRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10831782)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão deste Colegiado que conheceu e negou provimento a embargos declaratórios anteriores.

Em brevíssima síntese, a parte embargante alega que o julgado apresenta erro material consistente ao resultado do julgamento consignado no texto do acórdão, porquanto apesar de desprovido equivocadamente restou assinalado o provimento.

Requereu o provimento do recurso para correção do vício.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID 12323691).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Com razão o embargante. A despeito do desprovimento dos aclaratórios da parte contrária por evidente equívoco restou consignado no texto do aresto o provimento.

Destarte, no texto do acórdão onde se
“conhecer e dar provimento”
leia-se:
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
aos Embargos de Declaração para, emprestando efeito modificativo corrigir o erro material constante do acordão embargado (ID 10831782) por conseguinte assinalar que os embargos de declaração (ID 10437947) foram conhecidos e desprovidos.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/02/2023